Tribunal: STF
Processo: ARE 1378673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO DOS VALORES INCORPORADOS À NOVA SIMBOLOGIA AOS DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL – AFASTADO – RECURSO NECESSÁRIO E VOLUNTÁRIOS IMPROVIDOS.



    I - Não há criação de novos cargos pelas reformas administrativas do poder executivo, mas sim, transformação de cargos, ou seja, troca de nomenclaturas relativas aos cargos já criados e já existentes. Portanto, aqui tem aplicação a regra de que "o que vale é o conteúdo e, não, o rótulo". Partindo desta premissa de transformação e, não, de criação de cargos com modificações de nomes que identificam o que já existia antes da reforma é que surge o direito dos autores posto nesta ação (reenquadramento). Isso porque, o pagamento de incorporação do mesmo cargo de comissão em valores diversos, a depender de quem já tinha incorporado antes da reforma administrativa e daqueles que a incorporaram após a referida reforma é tratar os iguais de forma desigual sem que haja justificativa para tanto (sem razão que justifique esta desigualação).



    II – Se há servidores que portam a mesmíssima incorporação por cargo em comissão e com disparidade de valores entre eles, então, pelas portas dos fundos, aqueles que a recebem sem o reajuste concedidos aos outros estar-se-à havendo redução dos vencimentos e, portanto, com afronta à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos do inciso XV do art. 37 da Constituição Brasileira.



    II – recurso necessário e voluntário improvidos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XIII e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente